Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-14.2006.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 0000820-14.2006.8.11.0006
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: COSTA ALVES & ALVES LTDA – EPP
ALOISIO COSTA ALVES
AMELIA BORGES ALVES
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão que negou seguimento ao agravo ao Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de ser manifestamente inadmissível – id. 92370955 -.
Em síntese, sustenta a embargante que o Superior Tribunal de Justiça fixou dois marcos iniciais para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, quais sejam a data da ciência da Fazenda Pública acerca da citação ou penhora infrutífera, e, em desconformidade com o acórdão ora recorrido, nenhum deles é pautado pela data de arquivamento do processo.
Aduz, ainda, que a presente decisão em razão da necessidade urgente de aplicação de preceitos outrora fixados pela Corte Superior.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 94936973.
Contrarrazões no id. 95220956.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, a fundamentação apresentada pela parte embargante em nada se refere a qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, pois os fundamentos dos embargos são a respeito da questão meritória do recurso especial, sem enfrentar qualquer ponto da decisão que negou seguimento ao agravo ao Superior Tribunal de Justiça.
Ora, a decisão que negou seguimento ao agravo ao Superior Tribunal de Justiça foi sob o argumento que o recurso interposto era manifestamente inadmissível, uma vez que não foi utilizado o recurso correto para impugnar a decisão de admissibilidade.
Aliás, a decisão foi clara ao dispor que “se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao Tribunal de origem”, o que era o caso dos autos.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça